Tribunal: STF
Processo: ARE 1494076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO INGRESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE TRIÊNIO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (TERÇO). POSSIBILIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO CRISTINÁPOLIS (LEI Nº 005/2006). ALTERAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO APÓS O INÍCIO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À AVERBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado por se tratar de fazenda pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2. Os autos revelam a inexistência de controvérsia ou dúvida acerca da qualidade de servidora pública da Autora, exercendo as atividades de professora, a qual, indubitavelmente, integra os quadros do funcionalismo público municipal de Cristinápolis — SE. Ademais, restou inconteste nos autos que a parte autora foi contratada pela administração pública pelos períodos de maio de 1987 a 12/02/1990 e entre outubro de 1995 a março de 1998 e efetivamente presta serviços como professora desde 01 de abril de 1998.



    3. Com efeito, esta Turma vem decidindo, por unanimidade, seguir a orientação que o direito à averbação de tempo de serviço se consolida após a entrada da parte autora no serviço público municipal por meio de concurso público, que no caso em apreço se deu em 01/04/1998 (fichas financeiras de fls. 15/21). Ora, com a entrada em vigor da Lei nº 005/2006 prevendo a averbação de tempo de serviço prestado ao município em cargo ou emprego, fez nascer o direito da Requerente de averbar o tempo em que foi contratada para prestar serviços ao município requerido.



    4. Não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, porque o direito adquirido aqui discutido é à averbação e não ao regime jurídico. Aquele direito a Autora já possuía quando ingressou nos quadros da municipalidade, optando por implementá-lo apenas em momento posterior.



    5. Precedentes desta Turma Recursal, nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. MAGISTÉRIO. VÍNCULO ANTERIOR | AO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADA NO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. TRIÉNIO DEVIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO APÓS O INÍCIO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM RAZÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LC Nº 21/2008). RAZÕES RECURSAIS QUE TRATAM SOBRE PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO Á FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Inominado nº 201601013022 nº únicoO012964-32.2016.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 08/08/2018)



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PUBLICA do município de estância. MAGISTERIO. VÍNCULO ANTERIOR 40 CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. A VERBAÇÃO. Adicional de 1/3 e TRIENIO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO APÓS O INÍCIO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRACAO. DIREITO ADQUIRIDO À AVERBAÇÃO NOS TERMOS DO ESTATUTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. LC Nº 12/2004. LC Nº 21/2008 QUE PERMITE O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR SERVIDORES NÃO EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201601013398 nº único0013339-33.2016.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Camila da Costa Pedrosa Ferreira - Julgado em 16/03/2018)



    6. O Tribunal de Justiça deste Estado adota o mesmo entendimento. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICIPIO DE ESTANCIA. Averbação de tempo de serviço prestado como contratada do município. Possibilidade. Ausência de restrição legal. Não exigência da qualidade de servidor efetivo. Triênios devidos. Precedentes deste tribunal. Recurso provido. Decisão unânime.” (TJSE, Apelação Cível nº 0396/2013 (20134207), 2º Câmara Cível, Rel. Des. José dos Anjos, j. 02/04/2013, unânime).



    7. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual se subscreve os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, 2º parte, da Lei nº 9.099/95.



    8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95.



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais ao recorrente MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS. Outrossim, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, 83º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente